Tribunal: STM
Processo: 7000835-70.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DECISUM A QUO. REVOGAÇÃO DO SURSIS. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEFESA. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DO CPM. TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. REPARAÇÃO DO DANO MEDIANTE AÇÃO CIVIL EX DELICTO. VALOR INDEFINIDO. PARQUET MILITAR. ANUÊNCIA. SURSITÁRIO. RENDIMENTOS INSUFICIENTES. ARRIMO DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. VÍTIMA. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PARA RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. RECURSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Expirado o período de prova e satisfeitas as obrigações estabelecidas na Audiência Admonitória, o Juízo a quo revogou o benefício da suspensão condicional da pena, ao argumento de que o sursitário não se desincumbiu da reparação do prejuízo (efeito extrapenal). 2. A não reparação do dano constitui uma das causas de revogação obrigatória do sursis, nos termos do art. 86, inc. II, do CPM e do art. 614, inc. II, do CPPM, quando a ação adequada é intentada dentro do prazo do cumprimento da prova e não houver razão justificável para o adimplemento da obrigação. 3. Na hipótese de a inércia estatal ser a causa da falta do ajuizamento da ação, findado o cumprimento do sursis, não poderá o inadimplemento legitimar a revogação extemporânea do benefício, em nome da segurança jurídica. O presente Recurso não trata de fatos posteriores ao período de prova ou desconhecidos do Juízo e dos representantes legais da Administração Militar, mas de fatos informados desde a Denúncia. Ainda assim, decorrido amplo lapso temporal, inexiste registro, nos autos, de que a Fazenda Pública tenha manifestado interesse na cobrança dos valores e ajuizado ação cabível para tal fim. 4. Não se revela razoável a possibilidade de se revogar o sursis, transcorrido o tempo integral de período de prova, responsabilizando o sursitário pelo não ressarcimento dos danos, diante da inexistência de uma ação judicial apropriada, inclusive porque a Sentença não fixou valor definido. 5. Recurso defensivo conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000835-70.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MATEUS RODRIGUES FERREIRA DO AMARAL
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DEFENSIVO PARA REFORMAR A DECISÃO "A QUO" E DECLARAR
EXTINTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO SURSITÁRIO EX-SD EX
MATEUS RODRIGUES FERREIRA DO AMARAL, PELO CUMPRIMENTO
INTEGRAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA, REMANESCENDO A POSSIBILIDADE DE SER AJUIZADA AÇÃO
PERTINENTE PARA A REPARAÇÃO DE DANOS NOS TERMOS DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000835-70.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MATEUS RODRIGUES FERREIRA DO AMARAL
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. DECISUM A QUO. REVOGAÇÃO DO SURSIS.
AUSÊNCIA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
DEFESA.
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NA AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DO CPM. TÉRMINO
DO
PERÍODO
DE
PROVA.
REPARAÇÃO
DO
DANO
MEDIANTE AÇÃO CIVIL EX DELICTO. VALOR INDEFINIDO.
PARQUET
MILITAR.
ANUÊNCIA.
SURSITÁRIO.
RENDIMENTOS INSUFICIENTES. ARRIMO DE FAMÍLIA.
COMPROVAÇÃO.
VÍTIMA. ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PARA RESSARCIMENTO DO
PREJUÍZO.
RECURSO.
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. Expirado o período de prova e satisfeitas as obrigações estabelecidas
na Audiência Admonitória, o Juízo a quo revogou o benefício da
suspensão condicional da pena, ao argumento de que o sursitário não se
desincumbiu da reparação do prejuízo (efeito extrapenal).
2. A não reparação do dano constitui uma das causas de revogação
obrigatória do sursis, nos termos do art. 86, inc. II, do CPM e do art.
614, inc. II, do CPPM, quando a ação adequada é intentada dentro do
prazo do cumprimento da prova e não houver razão justificável para o
adimplemento da obrigação.
3. Na hipótese de a inércia estatal ser a causa da falta do ajuizamento
da ação, findado o cumprimento do sursis, não poderá o
inadimplemento legitimar a revogação extemporânea do benefício, em
nome da segurança jurídica. O presente Recurso não trata de fatos
posteriores ao período de prova ou desconhecidos do Juízo e dos
representantes legais da Administração Militar, mas de fatos
informados desde a Denúncia. Ainda assim, decorrido amplo lapso
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

temporal, inexiste registro, nos autos, de que a Fazenda Pública tenha
manifestado interesse na cobrança dos valores e ajuizado ação cabível
para tal fim.
4. Não se revela razoável a possibilidade de se revogar o sursis,
transcorrido o tempo integral de período de prova, responsabilizando o
sursitário pelo não ressarcimento dos danos, diante da inexistência de
uma ação judicial apropriada, inclusive porque a Sentença não fixou
valor definido.
5. Recurso defensivo conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento
ao recurso defensivo, para, reformando a Decisão a quo, declarar extinta a pena
privativa de liberdade do sursitário ex-Sd Ex MATEUS RODRIGUES FERREIRA
DO AMARAL pelo cumprimento integral das condições impostas na suspensão
condicional da pena, remanescendo a possibilidade de ser ajuizada ação pertinente
para a reparação de danos nos termos da legislação de regência.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal
1 e no
procedimento previsto no art. 519 e seguintes do Código de Processo Penal Militar
2,
contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, proferida
no Processo de Execução Penal nº 7000053-78.2021.7.05.0005, em 21 de agosto de
2023, que revogou o sursis do Sentenciado ex-Sd Ex MATEUS RODRIGUES
FERREIRA DO AMARAL e remeteu os autos para a Justiça do Estado do Paraná,
reconhecendo a incompetência da Justiça Militar da União para o início da execução
de pena em regime aberto (evento 1, PROCJUDIC5, p. 54-58, Recurso em Sentido
Estrito nº 7000835-70.2023.7.00.0000).
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo consta dos autos, o Recorrente, após regularmente processado
e julgado, foi sentenciado em 14 de março de 2021, constando do Decisum a quo, in
verbis:
“[...] Ex positis e tendo em vista tudo mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE esta ação penal militar para CONDENAR o acusado MATEUS
RODRIGUES FERREIRA DO AMARAL, civil, mediante desclassificação, por
infração do art. 249 do Código Penal Militar
3.
A intensidade do dolo foi elevada, pois o engano da Administração Militar se
prolongou por aproximadamente 5 (cinco) anos. O dano ao erário é de grande
monta, perfazendo mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em valores atualizados.
As demais circunstâncias judiciais são favoráveis. Esse conjunto de elementos
autoriza fixar a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção. À
míngua de atenuantes, agravantes, majorantes e minorantes, essa pena é tornada
definitiva.
É CONCEDIDA a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, pois satisfeitos os requisitos do art. 606 do Código de Processo Penal
Militar, mediante as condições abaixo:
a. não se ausentar desta jurisdição (PR e SC) sem prévia autorização do Juízo da
execução;
b. não portar armas ofensivas ou instrumento capaz de ofender;
c. não frequentar casa de bebida alcoólica ou de jogo;
d. não mudar de habitação sem prévio aviso ao Juízo da execução;
e. comparecer bimestralmente no Juízo da execução.
É CONCEDIDO o direito de apelar em liberdade com fulcro no art. 527 do Código
de Processo Penal Militar.
Para a hipótese de a execução da pena vir a ser procedida pela honorável Justiça
comum, é fixado como inicial o regime aberto, com suporte no art. 33 do Código
Penal, por analogia.” (evento 1, PROCJUDIC4, p. 5-11, Recurso em Sentido Estrito
nº 7000835-70.2023.7.00.0000).
Não houve recurso contra a Sentença.
A Decisão transitou em julgado para a Acusação e para a Defesa, nessa
ordem, em 23 de março e em 8 de abril de 2021 (evento 1, PROCJUDIC4, p. 16).
Na Audiência Admonitória, de 13 de maio de 2021, o Sentenciado
aceitou o benefício da suspensão condicional da pena, comprometendo-se a cumprir
as condições estabelecidas na Sentença (evento 1, PROCJUDIC4, p. 40).
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Merecem destaque os seguintes documentos anexados ao presente
Recurso em Sentido Estrito:
- Portaria de instauração do Procedimento de Execução Penal nº
7000053-78.2021.7.05.0005 para cumprimento da pena imposta (evento 1,
PROCJUDIC4, p. 21);
- Ficha de Execução da Sentença, declarando o marco inicial e final do
período de prova, respectivamente, em 13 de maio de 2021 e em 12 de maio de 2023
(evento 1, PROCJUDIC4, p. 44);
- Relatório de Comparecimento do sursitário, mediante apresentação
virtual trimestral, em todas as oportunidades aprazadas: 12 de agosto e 12 de
novembro de 2021; 14 de fevereiro, 12 de maio, 16 de agosto e 23 de novembro de
2022; 15 de fevereiro e 15 de maio de 2023 (evento 1, PROCJUDIC4, p. 84);
- Certidão Judicial Criminal Negativa do Tribunal Regional Federal da
4ª Região e da Justiça Federal dos Estados abarcados, com resultado de Nada Consta
em 13 de abril de 2023 (evento 1, PROCJUDIC4, p. 66); e
- Certidões de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Estado do
Paraná e da Polícia Federal, ambos com resultado de Nada Consta em 14 de abril de
2023 (evento 1, PROCJUDIC4, p. 74 e 76).
Em 15 de maio de 2023 foi concedida vista ao Ministério Público
Militar e à Defensoria Pública da União, com a finalidade de dar ciência do término
do período de prova e de propiciar a devida manifestação.
Diante das informações acostadas e com fundamento no art. 87 do
CPM
4, o Órgão Ministerial requereu a declaração de extinção da pena privativa de
liberdade do sursitário (evento 1, PROCJUDIC4, p. 93).
A Defesa associou-se ao pronunciamento do Parquet Militar (evento 1,
PROCJUDIC4, p. 100).
Em 15 de junho de 2023, o Magistrado a quo determinou que a
Defensoria Pública da União se manifestasse a respeito da reparação do dano
(evento 1, PROCJUDIC4, p. 104).
Em resposta, a Defesa aduziu que a reparação de danos deveria ser
intentada em ação própria de cobrança, cuja iniciativa compete à Procuradoria da
Fazenda Nacional. Sem propriamente adentrar no mérito da reparação cível, a DPU
sustentou que “apenas o interesse expresso do credor (União) poderia ensejar
manifestação processual da parte ré.” (evento 1, PROCJUDIC4, p. 109).
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oportunizada vista ao Ministério Público Militar, sobreveio a
reiteração do pedido de extinção da pena privativa de liberdade.
O Órgão Ministerial acrescentou que cabe à União buscar a reparação
dos danos por meio de ação cível própria, nos termos do inc. VI do art. 515 do
Código de Processo Civil
5, dada a natureza de título executivo judicial da sentença
penal condenatória (evento 1, PROCJUDIC5, p. 13-14).
Em Despacho de 20 de julho de 2023, o Magistrado a quo intimou o
sursitário para “comprovar o ressarcimento ao erário ou justificar sua
impossibilidade de fazê-lo (com cópia da carteira de trabalho ou contracheque,
contrato de locação de imóvel, certidão de nascimento de filho, etc.).” (evento 1,
PROCJUDIC5, p. 20-22).
Regularmente intimado em 5 de agosto seguinte, o ora Recorrente
anotou no verso do Mandado, a próprio punho, que, diante dos seus rendimentos,
com os quais sustenta família e cobre despesas da casa, não dispõe de condições para
reparar o dano.
Como documento probatório, acostou cópia da Carteira de Trabalho
Digital (CTPS Digital), que demonstra o recebimento da importância de R$ 2.411,53
(dois mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e três centavos) no mês de julho de
2023 (evento 1, PROCJUDIC5, p. 28-31).
Em nova vista para a DPU, o Magistrado a quo determinou a
comprovação de “existência de dependentes do interessado e outros encargos
financeiros que inviabilizem o ressarcimento ao erário, sob pena de imediata
revogação do benefício e início da execução da pena imposta. Ou, alternativamente,
apresente uma proposta de ressarcimento ao erário, ainda que parcelado.” (evento
1, PROCJUDIC5, p. 34-35).
Em preliminar, a Defesa arguiu que a reparação do dano é obrigação
personalíssima do sursitário e, destarte, revela-se indispensável a intimação pessoal
dele para complementar a documentação requerida.
No mérito, a DPU asseverou que o sursitário cumpriu integralmente as
condições impostas na Sentença. Ao final, ponderou, in verbis:
“Para que fosse possível a cobrança dos valores, seria necessário, pedido prévio do
órgão acusador e a condenação expressa do sursitário na reparação do dano, com a
indicação clara do valor a ser restituído, o que não se verificou nos autos.
Sobre estes requisitos, necessário destacar que a sentença condenatória é a
conclusão do que se produziu durante a instrução processual, a partir da pretensão
acusatória delineada na denúncia (princípio do acusatório), logo, não pode se
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

distanciar do pedido formulado pelo órgão acusador sob pena de se traduzir em
decisão extra petita.
Conforme consta da denúncia e da alegação final proposta pelo(a) representante do
Ministério Público Militar, não houve pedido de condenação do sursitário para
reparação de danos (ev. 1 dos autos de n° 70000306920207050005), e por esta
razão não houve, em nenhum momento durante a instrução do processo, discussão
acerca de eventual obrigação de reparação do dano, ficando o ponto afastado do
escrutínio do princípio constitucional da ampla defesa.” (evento 1, PROCJUDIC5,
p. 40-48, grifos do original).
À vista das informações, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 5ª CJM revogou o sursis, em 21 de agosto de 2023, com esteio no art. 614, II, do
CPPM
6, e no art. 86, II, do CPM
7.
Ademais, em razão de ser o sentenciado civil (ex-Soldado), determinou
a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Paraná para o início da execução
da pena em regime aberto (evento 1, PROCJUDIC5, p. 54-58).
A Defensoria Pública da União interpôs Agravo em Execução para a
revisão do Decisum a quo e, caso mantido, a remessa para a análise desta Corte
Castrense. Renova o pleito de reconhecimento de declaração de extinção da pena
privativa de liberdade, à luz do art. 87 do CPM, dado o cumprimento integral das
condições impostas na suspensão condicional da execução da pena, e da reparação
do dano mediante a devida ação civil ex delicto (evento 1, PROCJUDIC5, p. 61-71).
Em específico, quanto à reparação do dano, a Defesa pontuou, in
litteris:
“[...] Ou seja, a sentença condenatória concretiza a pretensão punitiva estatal,
nascida com o cometimento do crime, por agente culpável, mediante a imposição de
uma pena. Em decorrência deste efeito principal, a sentença condenatória produz
outros, dentre eles aqueles de natureza cível que tem o condão de tornar certa a
obrigação de reparar o dano causado pelo crime.
Assim, para que seja possível a cobrança dos valores na forma pretendida, de frente
a omissão acima relatada, é necessário averiguar o valor devido e isso ocorre
mediante distribuição da ação civil ex delicto, conforme dispõe o art. 63 do Código
Penal:
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-
lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o
ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.” (evento 1, INIC1, p. 8,
grifos do original).
Amparado no princípio da fungibilidade, o Magistrado a quo recebeu o
recurso defensivo de Agravo em Execução como Recurso em Sentido Estrito.
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, o Parquet Militar apresentou tese convergente às
razões expostas na peça defensiva, pugnando pelo conhecimento e pelo provimento
do recurso, para ver reformada a Decisão da Primeira Instância, declarando-se
extinta a punibilidade do sursitário (evento 1, PROCJUDIC5, p. 96-99).
Em juízo de retratação, o Magistrado manteve a Decisão, remetendo os
autos a esta Corte Superior (evento 1, PROCJUDIC5, p. 83 e 105-106).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, em Parecer da
lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (evento 7,
PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é cabível e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de Agravo em Execução, autuado como Recurso em Sentido
Estrito, por meio do qual a Defensoria Pública da União (DPU) insurge-se contra a
Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, que revogou a
suspensão condicional da pena do sursitário ex-Sd Ex MATEUS RODRIGUES
FERREIRA DO AMARAL, remetendo os autos à Justiça do Estado do Paraná, para
o início da execução de pena em regime aberto.
Proferida em 21 de agosto de 2023, a Decisão judicial restou
fundamentada nos seguintes termos:
“O Código de Processo Penal Militar prevê no seu art. 614 hipóteses de revogação
obrigatória e de revogação facultativa do sursis. Dentre elas, temos no seu inciso II
‘- não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano;’
Considerando constar na sentença condenatória transitada em julgado, em relação
ao prejuízo causado pelo Sr. MATEUS à União, que o ‘Parecer Contábil acostado
no evento 15, item 2, do IPM, avalia o total pago indevidamente em R$ 100.542,16
(cem mil, quinhentos e quarenta e dois mil e dezesseis centavos), na hipótese de
boa-fé, e em R$ 109.546,08 (cento e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e
oito centavos), para o caso de má-fé, atualizados até 14.08.2019.’.
Considerando não constar, até o presente momento, que o Sr. MATEUS, tenha
reparado o dano ou justificado de forma minimamente segura a impossibilidade de
fazê-lo, apesar das várias oportunidades concedidas pelo Juízo para esse fim, tanto
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a ele próprio como à sua Defesa técnica. Logo, não é o caso de intimá-lo uma vez
mais para tanto, como pede a DPU.
Considerando que, diversamente da r. afirmação defensiva e ministerial, a natureza
pecuniária da reparação do dano não afasta o seu caráter penal. [...]
REVOGO a respectiva suspensão condicional da execução da pena com fulcro no
art. 614, II, do Código de Processo Penal Militar, e art. 86, II, do Código Penal
Militar, devendo ter início seu cumprimento.
[...]
Considerando que, embora se trate de condenado na Justiça Militar da União, sua
atual condição de civil impõe o cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, afeto à honorável Justiça Estadual, conforme prevê o art. 62 do Código
Penal Militar brasileiro.” (evento 1, PROCJUDIC5, p. 54-58, Recurso em Sentido
Estrito nº 7000835-70.2023.7.00.0000).
Em 23 de agosto seguinte, os autos foram encaminhados ao MPM.
Já em 25 de agosto imediato, a Defesa manifestou insurgência,
apresentando a peça recursal, acompanhada das razões, que postulam a reforma da
Decisão. Pretende ver declarada extinta a pena privativa de liberdade, nos termos do
art. 87 do CPM
8, ao argumento de que, findo o período de prova, o sursitário
cumpriu integralmente as condições impostas na Audiência Admonitória. Além
disso, aduz que a reparação do dano, suscitada pelo Magistrado a quo, deve ser
buscada mediante ação civil ex delicto, a teor do art. 63 do Código de Processo
Penal
9.
O pleito defensivo merece acolhimento.
Colhe-se da APM nº 7000030-69.2020.7.05.0005 que o recorrente foi
condenado em 14 de março de 2021, sem inconformismo das Partes.
Em 13 de maio seguinte foi realizada a Audiência Admonitória, na qual
foi consignado:
“[...] Foi lida a respeitável Sentença que condenou o Sentenciado, como incurso nas
sanções do artigo 249, do Código Penal Militar (CPM), à pena definitiva de 06
(seis) meses de detenção; concedeu o direito de apelar em liberdade na forma do
art. 527 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c
o art. 606 do CPPM. Advertido e ciente das sanções e obrigações, o Condenado
declarou aceitar o benefício, comprometendo-se a cumprir as condições abaixo
estabelecidas:
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- não se ausentar desta Jurisdição (PR e SC) sem prévia autorização do Juízo da
execução;
- não portar armas ofensivas ou instrumento capaz de ofender;
- não frequentar casa de bebida alcoólica ou de jogo;
- não mudar de habitação sem prévio aviso a este Juízo; e
- comparecer trimestralmente no Juízo da Execução.” (evento 1, PROCJUDIC4, p.
40, Recurso em Sentido Estrito nº 7000835-70.2023.7.00.0000, grifo do original).
Prefacialmente, deve-se registrar a presença de uma incongruência nos
autos em relação ao término do período de prova: a) em 12 de maio de 2023 (sexta-
feira), a teor da Ficha de Execução da Sentença; b) em 15 de maio de 2023
(segunda-feira), conforme consta no Relatório de Penas e Medidas Alternativas
(evento 1, PROCJUDIC4, respectivamente, p. 44 e 84).
Apenas em 15 de maio foi dada vista para a manifestação do Parquet
Militar e da Defesa. Ambos requereram a extinção da pena privativa de liberdade,
com esteio no art. 87 do CPM, pelo advento do término do período sem que o
sursitário tenha dado causa à revogação do benefício.
Não obstante, em Despacho de 15 de junho, o Magistrado a quo
determinou que a DPU se manifestasse acerca da reparação do dano (evento 1,
PROCJUDIC4, respectivamente, p. 104).
Nos autos da Ação Penal e do Processo de Execução da pena, é a
primeira vez que assoma o registro expresso da necessidade de reparação de dano,
tratada no art. 86, inc. II, do CPM e no art. 614, inc. II, do CPPM.
Em resposta, a DPU ratificou sua posição, in litteris:
“[...] o mérito cível da obrigação de reparação de dano a União não foi ventilada
nem fez parte da contenda enfrentada nos autos, que se guiaram exclusivamente
pelo pedido ministerial insculpido na denúncia, razão pela qual entende que
eventual reparação cível, se cabível, só poderia ser buscada em ação própria de
cobrança a ser intentada pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Desta maneira apresenta respeitosa manifestação ao ilmo. Juízo sem imiscuir-se
sobre o mérito da reparação cível vez que entende que apenas o interesse expresso
do credor (União) poderia ensejar manifestação processual da parte ré.” (evento 1,
PROCJUDIC4, p. 109, Recurso em Sentido Estrito nº 7000835-70.2023.7.00.0000).
Instado a se manifestar, o Representante do MPM associou-se à tese
defensiva, sublinhando, em acréscimo, que a legislação processual penal exige a
escorreita quantificação do dano, a comprovação de que o sursitário tem condições
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de repará-lo, sendo a esfera cível a adequada para tal fim. Nesse fio, concluiu ser
inapropriado condicionar a extinção do sursis ao ressarcimento do dano.
A propósito, em sua obra “Código Penal Militar Comentado”,
Guilherme de Souza Nucci discorre a respeito do ponto controverso:
“Ausência de reparação de dano: essa preocupação concernente à indenização da
vítima em face do cometimento do crime é correta e também prevista na legislação
penal comum. Entretanto, há fatores a ponderar: a) o condenado precisa ser
solvente, podendo arcar com a reparação, não o fazendo de modo injustificado; b)
é preciso existir vítima e esta ter pleiteado a indenização; c) torna-se essencial
haver um quantum judicialmente estabelecido para ser reparado, pois o condenado
não pode pagar um valor indefinido.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
Militar Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 165).
Em uma análise percuciente, o caso dos presentes autos encontra óbice
em todos os 3 (três) requisitos apontados pelo renomado autor.
Quanto ao primeiro, a despeito de não haver registro de sursitário
insolvente, é certo que houve manifestação sobre a impossibilidade de reparação.
Extrai-se das informações acostadas ao processo que, em Despacho de
20 de julho de 2023, o Magistrado a quo intimou o sursitário para “comprovar o
ressarcimento ao erário ou justificar sua impossibilidade de fazê-lo (com cópia da
carteira de trabalho ou contracheque, contrato de locação de imóvel, certidão de
nascimento de filho, etc.).” (evento 1, PROCJUDIC5, p. 22).
Ao ser intimado, o sursitário escreveu, no próprio Mandado de
Intimação, que não dispunha de rendimentos para reparar o dano, visto que “apesar
de estar trabalhando e ganho cerca de 2 mil reais, com este dinheiro sustento minha
família e despesas da casa”.
E, tal como ordenado pelo Juízo, acostou cópia de Carteira de
Trabalho Digital, atestando que recebeu, em julho/2023, a importância de R$
2.411,53 (dois mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e três centavos), como
motorista de furgão ou veículo similar, em contrato com prazo determinado,
definido em dias (evento 1, PROCJUDIC5, p. 29-30).
Insatisfeito, o Magistrado a quo determinou, em 8 de agosto de 2023,
que a DPU comprovasse a existência de dependentes do interessado e outros
encargos financeiros que inviabilizem o ressarcimento ao erário ou apresentasse
proposta de ressarcimento (evento 1, PROCJUDIC5, p. 34-35).
Antes de avançar, é preciso anotar que há 2 (duas) referências, na
própria Sentença condenatória, de 14 de março de 2021, de que a desincorporação
do militar decorreu da condição de ser arrimo de família.
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 16 de agosto, em resposta à determinação do Juiz, a Defensoria
Pública arguiu que se tratava de um encargo personalíssimo, de sorte que apenas o
sursitário, devidamente intimado, poderia complementar as informações, bem como
juntar a documentação. No mérito, insistiu que se tratava de demanda a ser intentada
por meio de ação civil ex delicto, nos termos do art. 63 do CPP.
Em 21 de agosto de 2023, sem intimar o sursitário para justificativas
complementares, o Magistrado revogou o sursis de inopino, transcorridos mais de
3 (três) meses do encerramento do período de prova (dia 12 ou dia 15 de maio).
Quanto ao segundo requisito, retomando-se os conceitos de Nucci,
não há menção nos autos de que a vítima, no caso, a Administração Militar e/ou
representantes legais, tenha pleiteado a indenização ou ajuizado ação para tal
desiderato.
Nesse diapasão, já se manifestou esta Corte Castrense, in verbis:
“Acrescenta-se que, quanto ao argumento de que a ausência de reparação do dano
seria causa de revogação obrigatória do sursis, essa revogação somente se daria
quando a ausência de reparação do dano se der por motivo não justificado. Se não
fosse assim, somente aqueles que detêm condições financeiras de arcar com o
ressarcimento imediato teriam condições de gozar do benefício, violando-se o
Princípio da Isonomia.
E, ainda, cabe ao Ofendido, após o regular trânsito em julgado da sentença penal
que impute ao Acusado a autoria do dano – seja condenatória ou absolutória –
buscar as vias cíveis para sua reparação. [...]”. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000093-21.2018.7.00.0000. Relator: Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA: 18/10/2018, Data de Publicação: 5/11/2018, grifo nosso).
No caso da Apelação citada, tratou-se de Ofendido particular (civil), no
entanto, estribada nos princípios de simetria e de isonomia, revela-se plausível que a
tese seja estendida à Administração Pública.
E quanto ao terceiro, ainda que se afirme ter quantum estabelecido na
Sentença, é preciso reconhecer que não se trata de um valor definido. Replica-se, in
verbis, o único registro constante do Decisum sobre o dano:
“O Parecer Contábil acostado no evento 15, it em 2, do IPM, avalia o total pago
indevidamente em R$ 100.542,16 (cem mil, quinhentos e quarenta e dois mil e
dezesseis centavos), na hipótese de boa-fé, e em R$ 109.546,08 (cento e nove mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e oito centavos), para o caso de má-fé,
atualizados até 14.08.2019.” (evento 147, APM nº 7000030-69.2020.7.05.0005).
De oportuno, cumpre assinalar que o Parquet Militar, em
Contrarrazões, posicionou-se acerca da justificativa apresentada pelo sursitário e da
indefinição do quantum da pena, in litteris:
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Sempre com a devida vênia ao entendimento exposto pelo douto magistrado, não
merece ele prosperar. Isto porque, como já ressaltamos, persiste a indeterminação
do valor a ser ressarcido e, ao entender ministerial, comprovada a impossibilidade
de ressarcir o dano. [...]
Veja-se que o próprio Laudo Pericial supracitado (evento 15.2 do IPM) apura como
valor indevidamente auferido R$ 89.101,85 (oitenta e nove mil, cento e um reais e
oitenta e cinco centavos), sendo os montantes acima de cem mil reais aqueles
atualizados até agosto de 2019.
Não houve nos autos de execução nova atualização ou delimitação definitiva pela
Administração Militar sobre tratar-se de hipótese de boa ou má-fé, elementos estes
que tornam o quantum debeatur incerto no presente caso.
Ao que se soma que o Sursitário comprovou rendimentos de pouco mais de dois
mil reais, aduzindo que gasta o valor com a manutenção das despesas pessoais
próprias e de sua família, inexistindo razão para que se duvide de suas
declarações, as quais presumem-se verdadeiras nos termos da Lei n.º 7.115/1983.
Portanto, em sendo o valor do ressarcimento ilíquido e comprovado não ter o
Sursitário condições de reparar o dano, inadequada é a extinção do sursis [...].”
(evento 1, CONTRAZ2, Recurso em Sentido Estrito nº 7000835-70.2023.7.00.0000,
grifo nosso).
Em relação à incerteza sobre recebimento de boa-fé ou má-fé, é mister
repisar mais o ponto em que a Sentença discorre sobre o erro de pagamento por parte
da Administração Militar e a falta de comunicação do Acusado:
“Como se vê. o Sr. MATEUS não nega ter recebido as quantias pagas
erroneamente pela Administração Militar. Também não nega nunca ter procurado
a OM para se informar a respeito das mesmas.
O erro da Administração Militar é descrito no testemunho do Sgt ÉDER SOARES
DE BRITO. Informa que em algum momento o acusado foi excluído da lista de
pessoal, mas posteriormente adicionado à folha de pagamento em razão do
licenciamento de sua turma, quando seu status constava como incapaz B1, situação
que implica na classificação do militar como adido, por erro da 1ª Seção. Devido a
tal equívoco, o acusado voltou a receber o pagamento.
Não merece guarida a alegação do réu, segundo a qual acreditou que os
pagamentos lhe eram devidos em razão do problema de saúde fruto do acidente na
caserna. De um lado porque tinha plena ciência de ter sido desincorporado das
fileiras do Exército por ser arrimo de família. De outro porque, segundo consta,
jamais foi informado sobre ter sido novamente, por erro administrativo, vinculado à
Força Terrestre.” (evento 147, APM nº 7000030-69.2020.7.05.0005, grifo nosso).
Para além, a Sentença condenatória permaneceu absolutamente inerte e
silente sobre o dano e a necessidade de reparação. Por igual, durante o transcurso
dos 2 (dois) anos do sursis, o silêncio remanesceu nas diversas oportunidades
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aprazadas nas quais o sursitário fez-se presente para fins de cumprir as condições
impostas na Audiência Admonitória.
Apenas em 21 de agosto de 2023, na Decisão revogatória do benefício,
o Magistrado a quo sustentou o caráter penal da reparação do dano, apoiando-se em
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de modo a obstar a declaração
de extinção da punibilidade. Veja-se, in verbis:
“Considerando que, diversamente da r. afirmação defensiva e ministerial, a
natureza pecuniária da reparação do dano não afasta o seu caráter penal. Nesse
sentido, mutatis mutandis:
‘Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
inadimplemento da pena de multa obsta a extinção da punibilidade do
apenado’ (Destacou-se)
(STJ - AgRg no REsp 1.850.903-SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 28/04/2020, DJe
30/04/2020
RAMO
DO
DIREITO
DIREITO
PENAL,
DIREITO
PROCESSUAL PENAL TEMA Multa. Natureza de sanção penal. Extinção da
punibilidade. Pagamento. Necessidade. Adequação ao entendimento do STF.
ADI n. 3.150/DF).” (evento 1, PROCJUDIC5, p. 56, Recurso em Sentido
Estrito nº 7000835-70.2023.7.00.0000).
Todavia, desde 2021, o STJ já havia revisado seu posicionamento
sobre o tema e decidido em direção oposta, no REsp 1785383/SP:
“[...] 14. A extinção da punibilidade, quando pendente apenas o adimplemento da
pena pecuniária, reclama para si singular relevo na trajetória do egresso de
reconquista de sua posição como indivíduo aos olhos do Estado, ou seja, do
percurso de reconstrução da existência sob as balizas de um patamar civilizatório
mínimo, a permitir outra vez o gozo e o exercício de direitos e garantias
fundamentais, cujo panorama atual de interdição os conduz a atingir estágio de
desmedida invisibilidade, a qual encontra, em última análise, semelhança à própria
inexistência de registro civil.
15. Recurso especial provido, para acolher a seguinte tese: Na hipótese de
condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o
inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar
impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade.” (REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 30/11/2021, grifos do original).
Em que pese o tema estar afetado, atualmente, a Recurso Repetitivo no
Tribunal da Cidadania, o entendimento firmado permanece íntegro.
Outrossim, em julgado recente, a mesma Corte também assentou a
competência para o ajuizamento da ação correspondente, in verbis:
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“A Lei de Execução Penal, em seu artigo 164, estabeleceu legitimidade para a
execução da pena de multa é do Ministério Público, estando, pois, sua atuação
pautada nos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal.
Tratando-se de multa penal, a cobrança em juízo é obrigatória, independentemente
do seu valor, haja vista a imperatividade da sua aplicação e da inderrogabilidade
do cumprimento das penas.” (STJ. AgRg no REsp n. 2.063.992/RS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023, grifo
nosso).
Nesse cenário, não há de se dar guarida à argumentação inscrita no
Juízo de Retratação, quando o Magistrado a quo dispôs que “caberia ao réu adotar
as providências necessárias junto à Administração Militar para saldar seu débito,
providência esta que certamente definiria o valor a ser por ele ressarcido” (evento
1, DEC3, Recurso em Sentido Estrito nº 7000835-70.2023.7.00.0000).
No mesmo quadro, não há como se acolher a vertente adotada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), de cujo Parecer se transcreve:
“E não se diga que a reparação do dano estaria condicionada à propositura de
ação cível tendente à reparação do dano. O dispositivo do CPPM acima citado é
claro ao afirmar que esta é uma obrigação destinada ao sursitário. Deve ele, sim,
tomar a iniciativa de procurar reparar o dano causado pelo crime. Simplesmente
dizer que não tem condições de fazê-lo não cumpre com a cláusula de output
relativa a motivo justificado para não cumprir com essa determinação legal, como
também a inércia não se constitui na justificativa acima apontada.
Ademais, a dúvida quanto ao real valor do dano a ser ressarcido, no caso em
apreço, subsiste justamente em função da inércia do sursitário em tomar a
iniciativa de reparação do dano. Não se entendendo dessa forma bastar ao
condenado simplesmente cruzar os braços e fazer bom proveito do dinheiro
desviado do erário para no final dizer simplesmente que não tem condições de
reparar o dano causado, mas tem e teve condições de usufruir dos lucros
decorrentes da prática criminosa. Com certeza, com tal absurdo o legislador não
concordou.” (evento 7, PARECER_MPF1, Recurso em Sentido Estrito nº 7000835-
70.2023.7.00.0000, grifo nosso).
Em seu Parecer, a PGJM pugnou pelo indeferimento do pleito
defensivo carreado no presente Recurso em Sentido Estrito.
Lado outro, na seara da doutrina processual penal militar, reverbera-se
a necessidade de haver ajuizamento de ação pelo Ofendido para fins de reparação de
danos. Em sua obra, Coimbra Neves assim se manifesta:
“Interessa-nos à discussão apenas o efeito consignado no inciso I do art. 109 do
CPM, ou seja, o dever de reparar o dano causado pelo crime, relacionado à ação
civil ex delicto, não havendo necessidade de decretação desse efeito na sentença
condenatória.
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ação civil ex delicto, nesse contexto, é fruto do dever de reparação do dano como
efeito obrigatório de uma condenação criminal, devendo ser estudada não só à luz
do CPM e do CPPM, mas também do Código Civil e do Código de Processo Civil.
[...]
Estará legitimado a buscar a reparação do dano em decorrência da condenação
criminal transitada em julgado o ofendido pela prática do delito ou, na
impossibilidade deste, os seus representantes legais [...].
Obviamente, não é o juízo criminal o competente para processar e julgar a ação
civil ex delicto, a qual incumbe ao juízo cível (art. 516, III, CPC), de acordo com as
regras de competência do Código de Processo Civil.” (NEVES, Cícero Robson
Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar. Vol. único. 7. ed. São Paulo:
JusPODIVM, 2023, p. 552-555, grifo nosso).
Ainda que se cogite que a execução deva permanecer no foro criminal,
a exemplo da multa, conforme prescreve o art. 51 do Código Penal comum, alterado
pela recente Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é certo que decorrerá de um
processo judicial instaurado pelo ofendido contra o sentenciado. Veja-se a atual
redação do art. 51 do Decreto-Lei nº 2.848/1940:
Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada
perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as
normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição. (Redação dada pela Lei nº 13.964,
de 2019) (Grifo nosso).
Outro ponto de relevo do presente Recurso em Sentido Estrito é a
possibilidade de se revogar o sursis transcorrido o tempo de período de prova.
Desse modo, faz-se mister, assentar-se, ao caso específico em testilha,
o quanto já restou decidido por esta Corte Castrense, in verbis:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. SURSIS. DECURSO
INTEGRAL DO PERÍODO DE PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DO CPM.
EXTINÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. REQUERIMENTO MINISTERIAL
APÓS FINDAR O PERÍODO PROBATÓRIO. AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DO
INCISO I DO ART. 614 DO CPPM. MEDIDA INÓCUA E DESTEMPO. DECISÃO
INALTERADA. UNÂNIME. Uma vez cumprido o período de prova sem que o sursis
tenha sido revogado, a situação do sentenciado se torna imutável, em face do
direito público subjetivo que lhe assiste de ver declarada a extinção da
punibilidade. Não é mera expectativa de direito, mas algo consumado que
demanda pronto reconhecimento do Poder Judiciário. Eventuais requerimentos do
MPM com o fito de esclarecer a situação do militar junto à Força, em momento
posterior ao fim do período de prova, configuram medidas inócuas, ante os efeitos
jurídicos inarredáveis do art. 87 do CPM. Recurso desprovido. Decisão unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
7000099-
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

91.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 28/5/2019, Data de Publicação: 6/6/2019, grifo
nosso).
No mesmo diapasão:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MPM. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA. PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO. ART. 86 DO CPM. ART. 614
DO CPPM. REJEIÇÃO. MAIORIA. I - O período de prova do sursis deve ser
supervisionado pelo Ministério Público Militar durante sua realização. II -
Eventual prorrogação ou revogação do benefício deve ocorrer antes do término de
seu prazo de cumprimento. III - Caso ultrapassado o período de prova sem a
revogação ou a prorrogação do sursis, opera-se a extinção da pena privativa de
liberdade, por não ser possível prorrogar um prazo que já se encontra extinto.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão majoritária.” (Superior Tribunal Militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001144-33.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 21/5/2020, Data de
Publicação: 4/6/2020, grifo nosso).
Noutro giro, não se desconhece que esta Corte Militar já perfilhou
entendimento sobre a possibilidade de ser revogar o sursis, mesmo transcorrido o
período de prova, em caso de cometimento de crime nesse período. Veja-se:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE
POR
CRIME
DOLOSO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SURSIS. ART. 86, INCISO I, DO CPM.
EXTINÇÃO
DA
PENA.
EXPIRAÇÃO
DO
PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRORROGAÇÃO DO SURSIS. AUTOMÁTICA. [...] 2. - Ademais, não há que falar
na aplicabilidade do art. 87 do CPM, porquanto não houve expiração do prazo,
tendo em vista ter sido o sursis prorrogado. Com efeito, a hipótese de prorrogação
constante do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme abalizada doutrina, é automática e
independeria de decisão judicial nesse sentido. 3. - A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de admitir a possibilidade de
revogação do benefício do sursis em razão de cometimento de outro crime durante
o período probatório, até mesmo nos casos em que o conhecimento por parte do
Magistrado se dê em momento posterior ao termo final da suspensão. 4. - Recurso
não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido
Estrito
nº
7000607-32.2022.7.00.0000.
Relatora:
Ministra
Dra.
MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 13/4/2023,
Data de Publicação: 19/5/2023, grifo nosso).
O caso dos presentes autos, contudo, é bem diverso.
À evidência, o motivo ensejador da revogação não cuida de
cometimento de outro crime (art. 86, I, do CPM), como já assentado pela Corte
Suprema e por este Tribunal Superior.
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A hipótese do presente Recurso, ora em julgamento, não trata de fatos
posteriores ou desconhecidos, mas de fatos concomitantes, que já constavam em
toda a narrativa trazida desde a Denúncia, perpassando a Ação Penal Militar.
Nesse contexto, é inegável que a matéria era do conhecimento do
Ministério Público e do Juízo a quo, desde o limiar da persecução penal. De igual
modo, antes mesmo de iniciado (e durante) o período do cumprimento do sursis.
Não se pode, ainda, deixar de observar que o Estado-Juiz saiu da
inércia, selecionou parte da Sentença (efeito penal), provocou o início do
cumprimento da pena e acompanhou o transcurso do sursis. E, durante 2 (dois) anos,
quedou-se inerte e silente quanto ao efeito extrapenal da reparação de dano.
Expirado o período e satisfeitas as obrigações inscritas na Audiência
Admonitória, o Estado-Juiz revogou o benefício, ao argumento de que o sursitário
não se desincumbiu de parcela da condenação imposta, responsabilizando-o pelo não
cumprimento das sanções na sua integralidade.
A despeito da afirmação de que “este Juízo concedeu várias
oportunidades tanto ao réu quanto à sua defesa técnica para a comprovação
minimamente segura da impossibilidade de reparar o dano, todas sem êxito”, os
autos não permitem chegar a essa conclusão (evento 1, DEC3, Recurso em Sentido
Estrito nº 7000835-70.2023.7.00.0000).
Notadamente, em apenas 1 (uma) oportunidade, em 5 de agosto de
2023, já expirado o prazo da suspensão condicional da pena (maio/2023), o
sursitário fora cientificado a respeito pela primeira e única vez, quando prestou os
esclarecimentos demandados pelo Juízo a quo.
Ao requisitar justificativas complementares e à vista do pleito da DPU
de intimação do ora recorrente, por tratar-se de obrigação personalíssima, o Juízo a
quo deixou de intimá-lo novamente e revogou o benefício em 21 de agosto. Quiçá,
porque o término do prazo do sursis já havido findado há mais de 3 (três) meses.
Indene de dúvida que a não reparação de dano se constitui em uma das
causas de revogação obrigatória do sursis, ex vi do art. 86, inc. II, do CPM e do art.
614, inc. II, do CPPM, quando a ação adequada é intentada dentro do prazo do
cumprimento da prova e, nos termos dos dispositivos referidos, não houver razão
justificável para o adimplemento da obrigação.
Na hipótese de a inércia estatal ser a causa do ajuizamento tardio da
ação, findado o cumprimento do sursis, não poderá o inadimplemento legitimar a
revogação extemporânea do benefício, em nome da segurança jurídica.
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, deve-se assentar que a extinção da punibilidade decorrente do
cumprimento do período de prova não decota da condenação a obrigação resultante
dos efeitos extrapenais, incluindo-se a reparação de danos, que ainda poderá ser
cobrada dentro dos limites prescricionais legalmente estabelecidos.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
defensivo, para reformar a Decisão a quo e declarar extinta a pena privativa de
liberdade do sursitário ex-Sd Ex MATEUS RODRIGUES FERREIRA DO
AMARAL, pelo cumprimento integral das condições impostas na suspensão
condicional da pena, remanescendo a possibilidade de ser ajuizada ação pertinente
para a reparação de danos nos termos da legislação de regência.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357596v6 e
do código CRC e94ac976.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 18/12/2023, às 14:31:18
1. Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
2. Prazo para as razões Art. 519. Dentro em cinco dias, contados da vista dos autos, ou do dia em que, extraído
o traslado, dele tiver vista o recorrente, oferecerá este as razões do recurso, sendo, em seguida, aberta vista ao
recorrido, em igual prazo.
3. Apropriação de coisa havida acidentalmente Art. 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu
poder por erro, caso fortuito ou força da natureza: Pena - detenção, até um ano.
4. Extinção da penaArt. 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena
privativa de liberdade.
5. Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos
neste Título: [...] VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
6. Revogação Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: [...] II - não efetuar,
sem motivo justificado, a reparação do dano;
7. Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: [...] II - não efetua, sem motivo
justificado, a reparação do dano;
8. Extinção da penaArt. 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena
privativa de liberdade.
9. Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível,
para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.
7000835-70.2023.7.00.0000
40001357596 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR